Tribunal: TJSP
Processo: 2193910-60.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO DECORRERA DE SIMULAÇÃO E DE QUE A PRETENSÃO DO AUTOR NÃO TENHA SIDO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO DECORRERA DE SIMULAÇÃO E DE QUE A PRETENSÃO DO AUTOR NÃO TENHA SIDO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA, NEM PARA SE EFETUAR O REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO - ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Registro: 2020.0001035391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é autor IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL EIRELI, são réus JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA
(ESPÓLIO) e MARINALVA DOS SANTOS SOUZA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL BRANDI (Presidente), RÔMOLO RUSSO,
LUIZ ANTONIO COSTA, SALLES ROSSI, PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000
2
Ação Rescisória No 2193910-60.2020.8.26.0000
Autor: Imobiliária e Construtora Continental Eireli
Réus: José dos Santos de Souza e Marinalva dos Santos Souza
(Voto no 26.980)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE
RESCINDIR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O
NEGÓCIO DECORRERA DE SIMULAÇÃO E DE QUE A
PRETENSÃO
DO
AUTOR
NÃO
TENHA
SIDO
FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO
DO ART. 966 DO CPC2015 – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO
SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR
A
JUSTIÇA
OU
INJUSTIÇA
DA
DECISÃO
RESCINDENDA, NEM PARA SE EFETUAR O REEXAME
DOS ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO
SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE
REVISÃO - ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA,
IMPERIOSA
A
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA
A autora ajuizou a presente ação visando à rescisão
do v. acórdão de fls. 93/99, que, no bojo da ação de
rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse e
indenização,
manteve
a
r.
sentença
que
julgara
parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o
compromisso de compra e venda firmado, determinar a
restituição de 90% das parcelas pagas pelos réus,
reconhecer o direito de retenção dos réus pelas
benfeitorias introduzidas no imóvel compromissado, a
serem apuradas em liquidação de sentença, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000
3
condenar os réus no pagamento da quantia correspondente a
0,5% do valor do imóvel consignado no contrato por mês de
ocupação indevida.
Segundo a autora, houve erro de fato no julgamento.
Conquanto não haja documento oficial da Municipalidade
atestando a regularidade das construções edificadas no
lote, isto é, não se sabe se o incremento promovido pelos
réus representou de fato a valorização do imóvel, é
necessário
afastar
o
pagamento
pelas
benfeitorias.
Entende também que a aplicação da taxa de fruição deve
ocorrer a partir da imissão na posse pelos réus,
incidindo sobre o valor do bem, sob pena de
enriquecimento ilícito.
Nesses termos, com fundamento no inc. V do art. 966
do CPC2015, pleiteia a desconstituição do v. acórdão, com
condenação dos requeridos.
Pobre na acepção jurídica do termo, pugna pela
concessão das benesses da Lei no 1.060/50.
É a síntese do necessário.
1.- De início, concedo os benefícios da assistência
judiciária à autora, apenas no âmbito desta ação.
2.- A pretensão deduzida na petição inicial, visando
rescindir o v. acórdão de fls. 93/99, tem como fundamento
o inc. V do art. 966 do CPC2015, isto é, o r.
pronunciamento resultaria de manifesta violação à norma
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000
4
Todavia, a par de o v. aresto não merecer reparo,
tendo analisado a hipótese à luz de reiterado
entendimento jurisprudencial, resta evidente que a via
judicial eleita pela requerente se afigura totalmente
inadequada para a satisfação da pretensão deduzida.
Com efeito, a doutrina é unânime no sentido de que o
rol do art. 966 do CPC2015 é taxativo e não admite nem
interpretação
extensiva
nem
tampouco
integração
analógica, de sorte que eventual injustiça da sentença ou
do acórdão, bem como a má apreciação da prova não ensejam
a propositura de ação rescisória, que, a rigor, não se
presta
à
reapreciação
da
matéria
discutida
e
expressamente decidida no pronunciamento rescindendo,
mesmo porque não se confunde com recurso (STJ-3a T., AgRg
no AREsp 603.631/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j. 15.12.2015).
Nesse sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - MANDATO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
-
IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO FUNDADA
NO ART. 966, INC. V, DO NOVO CPC - SUPOSTA OFENSA AO ART.
489, § 1o, INCS. I e IV DO NOVO CPC - INADMISSIBILIDADE.
Autora que sequer descreve os motivos que levariam ao
enquadramento da ação nas hipóteses do art. 966 do CPC,
limitando-se a apontar o inc. V na petição inicial,
deduzindo suposta falta de fundamentação, que implicaria
em ofensa do julgado ao art. 489, § 1o, incs. I e IV do
novo CPC - O V. Acórdão rescindendo analisou detida e
fundamentadamente
as
questões
postas
na
apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000
5
confirmando a improcedência da ação indenizatória, dada a
ocorrência de prescrição - Aplicação, ao caso concreto,
do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §
3o, inc. V do CC, e não do prazo prescricional quinquenal
previsto pelo art. 205 do CC - A ação rescisória não se
constitui em via adequada para discutir a justiça ou
injustiça da decisão rescindenda, nem para se efetuar o
reexame dos elementos fáticos ou probatórios, como se
tratasse
de
uma
nova
instância
de
revisão
-
Impossibilidade de manejo da rescisória para tentar fazer
prevalecer a interpretação mais favorável à autora -
Acórdão rescindendo que analisou os elementos trazidos
nos autos, sem violar disposição legal - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - Não se vislumbra a ocorrência de qualquer das
hipóteses autorizadoras do reconhecimento da litigância
de má-fé por parte da demandante, nos termos dos arts. 79
a 81 do CPC/15 - Indeferida a inicial e julgado extinto o
feito, sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts.
330, inc. III e 485, inc. I, do novo CPC” (TJSP, 16o
Grupo Câm. Dir. Priv., ARes 2190550-25.2017.8.26.0000,
rel. Des. Carlos Nunes, j. 28.06.2018).
Assim, descaracterizada a subsunção da hipótese a
quaisquer situações descritas nos incisos do art. 966 do
CPC2015, impõe-se a extinção liminar do feito por
carência de interesse processual (art. 330, inc. III, do
CPC2015), ao que se acrescenta que ação rescisória não é
admissível para reapreciação das teses ou argumentos já
analisados pela decisão rescindenda.
3.- CONCLUSÃO - Daí por que se indefere a inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193910-60.2020.8.26.0000
6
termos do art. 485, inc. I, do CPC2015, condenado o autor
nas custas processuais, observando-se ser beneficiário da
assistência judiciária.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica